Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO PRESCRITA. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar inexigibilidade das cobranças relativas à cédula de crédito bancária n. 5916834/2011, ante o reconhecimento da prescrição do título. Ainda, condenou o recorrente à devolução em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de multa a título de astreintes por descumprimento da decisão de antecipação de tutela, bem como ao pagamento de danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a legalidade dos débitos efetuados, pois o autor é devedor de vários empréstimos, não devendo haver a devolução em dobro dos valores debitados. Alega que inexiste dano moral no caso.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Depreende-se dos autos que o autor/recorrido figurou com o avalista de contrato de empréstimo relativo cédula de crédito bancário n. 5916834/2011, dívida esta já prescrita. No entanto, restou comprovado que referida dívida foi cobrada mediante desconto na conta do recorrido, apesar de se tratar de uma dívida natural.
V. Na espécie, não deve ser afastada a condenação ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente, uma vez que a autorização prevista inicialmente para desconto do débito em conta bancária não pode ser utilizada como forma de execução forçada quando a dívida já esteja prescrita, sobretudo em relação às cobranças efetivadas após o deferimento da tutela antecipada.
VI. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa a dignidade humana, não sendo razoável inserir nesse conceito meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. A simples cobrança indevida, sem comprovação de violação aos direitos da personalidade, não gera indenização por danos morais. Na presente hipótese, não houve ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, nem mesmo houve maiores desdobramentos. Nesse sentido, segue precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1681909, 07119804120228070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023.)
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação no pagamento de indenização por dano moral. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.